Tribunal: TJPA
Processo: 0007349-05.2019.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007349-05.2019.8.14.0008

RECORRENTE: JOSE GUILHERME BENTES CUNHA, ELIAS PUREZA SERRAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0007349-05.2019.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

1º RECORRENTE:
ELIAS PUREZA SERRÃO

DEFENSORIA PÚBLICA:
WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

2º RECORRENTE:
JOSE GUILHERME BENTES CUNHA

ADVOGADO PARTICULAR:
ELSON SANTOS DE ARRUDA, OAB/PA 7.587

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO EXAUSTIVA DO MÉRITO. NEGADO PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que, após regular instrução, reconheceu estarem demonstradas a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, determinando a submissão do feito ao Tribunal do Júri; a Douta Procuradoria manifestou-se pelo não provimento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há uma questão em discussão: (I) saber se, à luz do padrão probatório próprio do
judicium accusationis
, subsistem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3. A pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, com fundamentação limitada à indicação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada do mérito.

4. Os indícios de autoria mostram-se suficientes para a fase, considerados os depoimentos colhidos, reputando-se inviável, no momento, a impronúncia pretendida, sem prejuízo da ampla discussão das teses em plenário.

5. Prevalece, na etapa, a diretriz segundo a qual eventuais dúvidas não autorizam subtração da competência do Tribunal do Júri quando presente suporte mínimo, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensado exame aprofundado do mérito; 2. Presente suporte probatório mínimo, compete ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente da dinâmica dos fatos, não se impondo impronúncia fundada em revaloração própria de julgamento."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por ELIAS PUREZA SERRÃO e JOSÉ GUILHERME BENTES CUNHA
,
por intermédio da Defensoria Pública e Advogado Particular, respectivamente contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA
(ID nº 28869278), que os
pronunciou
nas sanções punitivas dos
artigos

121, caput c/c 14, II, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 08/11, ID nº 28869161), em síntese, que no dia 08/04/2019, por volta das 16:30 horas, os denunciados, com vontade livre e consciente, praticaram o crime de tentativa de homicídio contra a vítima MILTON DA SILVA MACHADO, fato ocorrido na borracharia de propriedade da família da vítima, localizada em frente à residência do ofendido, na Rod. Da Integração, Quadra B, Lote 12, Conj. Zita Cunha, nesta cidade. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, caput c/c 14, II, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 481/484, ID nº 28869278),
o juiz entendeu pela
pronúncia
dos acusados, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-os pela prática do crime de tentativa de homicídio.

Irresignados, os recorrentes interpuseram
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 506/508, ID nº 28869290 e fls. 510/512, ID nº 28869291),
pugnando pela impronúncia ou absolvição dos réus, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 516/521, ID nº 28869296 e fls. 521/526, ID nº 28869296),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
dos recursos, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 530/535, ID nº 32837148),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Amelia Satomi Igarashi, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

Determino que a Secretaria altere a classe processual dos autos de Apelação Criminal para Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito dos ora recorrentes.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada através do
Boletim de Ocorrência, (ID nº 28869162), Auto de Reconhecimento Fotográfico (ID nº 28869162) e pelos depoimentos testemunhais, não havendo laudo, tendo em vista que a vítima conseguiu fugir antes de ser atingido pelos disparos de arma de fogo.

Assim como os indícios de
autoria
restaram comprovados pelos depoimentos das testemunhas de acusação em juízo.

A vítima MILTON DA SILVA MACHADO, declarou o seguinte:

“(...) que no dia e hora descritos estava trabalhando na borracharia quando avistou dois nacionais que estavam em uma motocicleta tipo FAN de cor PRETA, aproximando-se do local. O nacional que conduzia a motocicleta estava vestido com camisa de mototaxista de verde e amarela e usava capacete, o outro estava de calça jeans e camisa social de mangas compridas e também usava capacete, mas não cobria todo o rosto, o declarante o reconheceu como sendo "ELIAS". A vítima informou nacionais iam se aproximando da oficina, mas quando viram que haviam clientes no local, seguiram adiante. Dez minutos depois os nacionais retornaram até oficina quando o cliente já estava de saída, e, ao perceber, os nacionais já estavam próximos e o que seguia de carona estava com uma arma de fogo, aparentando ser calibre .38. Milton, então, correu para a porta dos fundos e saiu passando pelos quintais das residências dos vizinhos, ouvindo dois disparos em sua direção. Após ter fugido do atentado, avistou quando os nacionais passaram na motocicleta pela outra rua e foram embora. (...)”

A informante Iracema Barbosa da Silva, mãe da vítima, relatou o seguinte:

“(...) que é mãe de MILTON DA SILVA, que reside na Rodovia da Integração, residencial José dos Santos Dias, Quadra B, casa 12, bairro Zita Cunha,
que no dia 08/04/2019, quando seu filho Milton sofreu um atentado, encontrava-se na borracharia com seu filho e viu quando dois nacionais aproximaram-se em uma motocicleta, sendo que o que conduzia a motocicleta era branco, forte, baixo e estava usando camisa de mototaxista e usava capacetes e o outro era branco, magro, alto, estava com uma camisa mangas compridas e também usava capacetes. O nacional que seguia de carona, desceu da motocicleta e efetuou dois disparos em direção a seu filho MILTON, que correu para os fundos e atravessou o quintal de vizinhos para fugir. Neste momento a declarante entrou para ver se o tiro havia acertado seu filho e o seguiu para a outra rua que passa atrás de sua casa, foi quando avistou os nacionais novamente na motocicleta e estes já estavam sem o capacete e trocando as camisas, foi quando a declarante identificou-os como sendo "CAVALÉRIO" (que conduzia a moto) e "ELIAS" (carona), pois já residiu próximo a residência de ambus quando morava no bairro Pedreira em Barcarena. Depois do ocorrido seu filho retornou para dentro da residência aonde até hoje permanece trancado com medo de que ocorra novamente um atentado contra sua vida. A declarante informou que seu filho MILTON nunca foi preso, sabe dizer apenas que MILTON era usuário de entorpecentes, mas nunca teve envolvimentos com a justiça. Também não sabe informar o motivo do atentado. (...)”.

Por sua vez, temos as declarações da testemunha Hamilton da Silva Machado, que descreveu com detalhes o contexto dos disparos e indicou o envolvimento dos recorrentes:

“(...) eu creio doutor que foi por conta do homicídio do Iude, porque desde que aconteceu isso a gente estamos sofrendo uma perseguição constante em casa. Eu mudei minha rotina de ir pra igreja porque eu não posso mais deixar a minha família porque esses vagabundos tão chegando direto na minha casa. Inclusive tem outro inquérito pra dar entrada na delegacia porque o Milton já está baleado porque essa tentativa do Elias junto com o cavarela eles não acertaram mas ele já está baleado em casa porque já foi mais dois elementos e a gente não tivemos mais paz na nossa vida. (...) segundo a mãe dele, que estava em casa junto com o Milton, falou que foi o seu Guilherme e o seu Elias (...) segundo ela, eles foram de moto, encostaram na casa ao lado parece, não tenho certeza porque eu não estava lá, mas quando eu cheguei eu encontrei a marca dos tiros na casa da vizinha e o Milton agoniado (...) tudo é por causa do Iude, da morte do Iude, eles querem fazer uma queima de arquivo com o Milton, porque ele viu tudo (...)”.

A prova oral produzida fornece indícios de que o
animus necandi
restou evidenciado
.
Analisando os depoimentos colhidos durante a instrução processual, observa-se que existem provas da materialidade delitiva e indícios suficientes do possível envolvimento dos réus
ELIAS PUREZA SERRÃO e JOSE GUILHERME BENTES CUNHA
no crime cometido contra a vítima, no qual a mesma foi surpreendida desprevenida, quando estava trabalhando na borracharia de sua família, momento em que um dos acusados desceu da motocicleta e efetuou dois disparos em sua direção, porém a vítima conseguiu fugir e se esconder em uma das casas vizinhas.
Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que os recorrentes, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação recente jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
1. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, correta está a decisão de pronúncia ( CPP, art. 413), impondo-se a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a impronúncia ou a despronúncia, notadamente quando inexistente prova cabal da ausência do animus necandi. 2. Não comprovados sobremaneira os requisitos autorizadores do reconhecimento da legítima defesa, compete ao Conselho dos Sete examinar referida excludente de ilicitude 3. Não sendo manifestamente improcedente as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não há falar-se em exclusão na fase da pronúncia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 50814712520238090129, Relator: ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2024).

Dessa forma, a sentença que pronunciou os recorrentes está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...) Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada pelos depoimentos da vítima e testemunhas em juízo, tendo em vista que não há laudo pericial, vez que a vítima conseguiu fugir.

(...)

Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia, tendo em vista as declarações das testemunhas prestadas em juízo,

que narraram de forma cristalina a autoria em face dos réus, embora a contradição se usavam, ou não, capacete no momento do crime, inclusive indicando a possível motivação do crime (assassinato de Iude). (...)”.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,
resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (...)

(
STJ,
AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe de 07/03/2024.)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia dos ora recorrentes
.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos e
nego-lhes provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 16/04/2026